Tribunal: STF
Processo: RE 1586615
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) não cabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral; e (ii) incidência das Súmulas 279 e 283/STF no caso dos autos (doc. 284).

A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissões e de erro material na decisão embargada, sob o argumento de que:

[...] no presente caso, ocorreu uma interpretação equivocada da tese fixada no Tema nº 492 da repercussão geral do STF, no Acórdão recorrido e na ora decisão final, em causa, portanto, não há que se falar de tentativa de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral mas sim de dar exata interpretação a referida tese firmada, pois, a associação do recorrido, que se deu de forma voluntária por meio de contrato (cláusula 7ª, item c e cláusula 13ª) e de registro na matrícula, está em conformidade com o entendimento do STF enquanto que o Acórdão recorrido em sede de recurso extraordinário e a sua decisão final, ora embargada, é que estão contrariando o entendimento do STF em regime de repercussão geral.
[...]
4.4 – Portanto, há evidente omissão na presente decisão final/V. Acórdão do STF, pois, não se pode discutir acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral, mas no presente caso o que se está discutindo é a má aplicação/interpretação equivocada aplicada a tese.
[...]
III – Da omissão com relação a equivocada conclusão pela ausência dos requisitos para cobrança de contribuição mensal dos proprietários dos lotes, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido: - Da comprovação nos autos de associação por meio da cláusula 7ª, item C e cláusula 13ª do contrato de compra e venda do registro do contrato-padrão na matrícula e ainda pela condenação anterior de proprietário anterior nos mesmos moldes do presente contrato
[...]
8.11 - Desta forma, com o devido respeito, está totalmente provada a associação contratual e constitucional do Recorrido e seu dever de pagar taxas associativas enquanto foi associado, havendo evidente omissão neste ponto no V. Acórdão e decisão final do STF, ora embargada, pois, restou comprovado o registro do contrato-padrão na matricula imobiliária do empreendimento (fls.394) bem como que a associação do Recorrido se deu de maneira legal, constitucional e contratual pela existência e assinatura do contrato de compra e venda (onde consta expressamente a sua associação), diferentemente do constante, com todo o respeito, equivocadamente no V. Acórdão e na decisão final do STF, ora embargada.
[...]
1 – Ocorre que, constou, com o máximo respeito, equivocadamente, na decisão final/V. Acórdão deste STF: 
(...)
Por fim, observo que o Tribunal de origem, além de concluir pela ausência dos requisitos para cobrança, também afastou a obrigação de pagamento do recorrido, tendo em vista a circunstância de o registro do compromisso de compra e venda ter sido cancelado em 2012 em razão da mora do compromissário comprador. 

A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. (...)
1.1 – Porém no Recurso Extraordinário, a Recorrente impugnou sim tal assunto, quando fez constar as fls.27 e 28 de seu Recurso Extraordinário: 
(...) 6.8 - Quanto a imissão na posse do Recorrido, uma vez que, foi transferida a posse nos termos da cláusula oitava do contrato de fls.406/439, se a mesma foi ou não exercida pelo Recorrido, com a devida vênia, não cumpre a Recorrente ser ou não penalizada por tal fato, pois, certo é que nos termos da referida cláusula oitava ficou pactuado o direito a imissão da posse pelo Recorrido pela assinatura do contrato de compra e venda. 
6.9 - Por fim, ao contrário do constante na r. Sentença e no V. Acórdão, o contrato de compra e venda havido entre Rodes e o Recorrido (fls.406/439) comprova a imissão da posse do Recorrido.
6.10 – A Lei nº 6.766/1979 (artigo 2º, § 8º) também foi afrontada pelo Acórdão em a causa, tendo em vista que, no presente caso, em sendo uma associação de moradores pré-constituída, claramente existe previsão dos atos constitutivos e sua normatização. 
1.1.1 – Perante o exposto, houve evidente erro material, que merece ser sanado nos termos do artigo 1.022, III e parágrafo único, II c.c artigo 489, §1º, III e IV todos do CPC (doc. 285, pp. 4-7; e 15-17).

É o relatório necessário. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, não procede a alegação de omissão e de erro material, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão do não cabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral e da incidência, no caso, das Súmulas 279 e 283/STF.

Além disso, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as alegações suscitadas pela recorrente quando já tenha consignado motivos suficientes para fundamentar a decisão. Deve, sim, apresentar de modo fundamentado as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, reporto-me a julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Não há falar em omissão quando as teses jurídicas suscitadas nos declaratórios não foram objeto de recurso no tempo apropriado. 3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 4. O reexame da decisão recorrida, em razão do inconformismo com a conclusão adotada, não se mostra possível nesta via recursal. 5. Embargos declaratórios rejeitados (MS 37.508 ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 12/5/2025 – grifei).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual assentou a constitucionalidade da cláusula de barreira, a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e reconheceu a inaplicabilidade dos Temas 161 e 784 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC. 3. Insiste-se, nos presentes embargos, que as teses dos Temas 161 e 784 da repercussão geral devem ser aplicadas à luz da situação jurídica peculiar da candidata, bem como a partir dos princípios da eficiência, moralidade e economicidade. III. Razão de decidir 4. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na via extraordinária, não é possível a interpretação de cláusula de edital de concurso e o reexame de fatos e provas dos autos, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF e porque não são aplicáveis, na espécie, os Temas 161 e 784 da repercussão geral. 5. E, por ocasião do julgamento do agravo regimental, ficou consignado que a questão discutida nestes autos é diversa daquela enfrentada nos paradigmas suscitados pela embargante. 6. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela. 7. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.533.595 AgR-ED/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025 – grifei).

Assim, observo que, a pretexto de sanar supostas omissões e erro material, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).

No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 1.550.252 AgR-ED/RJ, da minha relatoria, DJe 24/9/2025:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator